Tribunal: TJMT
Processo: 1020584-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020584-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Judicial, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), ORLANDO MARIUSSI - CPF: 298.113.099-49 (AGRAVANTE), ANA ROSA DOS SANTOS MARIUSSI - CPF: 796.583.341-72 (AGRAVANTE), MIRIANA EMANUELA MARIUSSI - CPF: 396.590.138-92 (AGRAVANTE), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0004-55 (AGRAVADO), MARCELO MIRANDA SANTOS - CPF: 866.389.711-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), ANA ROSA DOS SANTOS MARIUSSI - CPF: 796.583.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 724.943.608-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMISSÃO DEVIDA AO LEILOEIRO. INEXISTÊNCIA DE HASTA PÚBLICA OU ARREMATAÇÃO. FATO GERADOR NÃO CONFIGURADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial que determinou aos executados o pagamento de comissão ao leiloeiro judicial, no valor de R$ 20.000,00, arbitrada anteriormente em 2,5% sobre o valor da avaliação, mesmo diante da celebração de acordo entre as partes durante o período de suspensão da hasta pública.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve duas questões centrais:

(i) saber se há título jurídico certo, líquido e exigível que imponha aos executados a obrigação de pagar a comissão ao leiloeiro;

(ii) saber se a ausência de efetiva realização da hasta pública descaracteriza o fato gerador da remuneração pleiteada.

III. Razões de decidir

3. A comissão do leiloeiro somente é devida quando configurado o núcleo da atividade expropriatória — arrematação, adjudicação ou remição — o que não se verificou, pois o leilão restou suspenso por decisão judicial.

4. A atuação do leiloeiro restringiu-se a atos preparatórios, como publicação de edital, insuficientes para gerar direito à comissão.

5. A decisão que fixou os percentuais de remuneração não atribuiu de forma expressa aos agravantes a responsabilidade pelo pagamento.

6. Eventuais despesas administrativas comprovadamente realizadas pelo leiloeiro podem ser ressarcidas, devendo o custo ser partilhado entre as partes, dada a natureza bilateral do acordo firmado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A comissão do leiloeiro judicial somente é devida quando efetivada a hasta pública, mediante arrematação, adjudicação ou remição.

2. A decisão que apenas fixa percentuais de remuneração, sem designar o responsável pelo pagamento, não configura título executivo judicial.

3. Eventuais despesas administrativas devidamente comprovadas podem ser ressarcidas, devendo o encargo ser partilhado entre exequente e executados quando a execução é extinta por acordo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
ORLANDO MARIUSSI, ANA ROSA DOS SANTOS MARIUSSI e MIRIANA EMANUELA MARIUSSI
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0001880-73.2016.8.11.0005, Código 108660, da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que determinou que a parte executada procedesse ao pagamento de comissão ao leiloeiro judicial fixada no valor de R$ 20.000,00 nos termos da decisão de Id. 85818749, que arbitrou honorários de 2,5% sobre o valor da avaliação em caso de acordo, adjudicação ou remição.

Explica o agravante que durante o período de suspensão deferida no RAI n. 1018205-43.2024.8.11.0000, as partes celebraram acordo, que foi homologado por sentença, culminando com a extinção do feito executivo. Após a ciência da composição amigável, o leiloeiro requereu o pagamento da comissão de R$ 20.000,00, com fundamento na decisão que havia arbitrado honorários de 2,5% sobre o valor da avaliação, aplicáveis nos casos de adjudicação, remição ou acordo.

Complementa: “O pedido foi posteriormente reiterado (id. 194558028) e, ao final, acolhido pelo Juízo singular, que determinou à parte executada o pagamento da referida comissão (id. 195590884), não obstante ainda estivesse em curso o prazo para manifestação das partes sobre o pedido originário do leiloeiro (Despacho de Id. 190142186), com término previsto para 21/07/2025.”.

Defende a inexistência de título jurídico hábil que imponha a obrigação aos agravantes, pois, a decisão a que se ampara o leiloeiro e o juízo “a quo” limitou-se a fixar os percentuais de remuneração, todavia, não indicou quem seria o responsável pelo pagamento, ou seja, disposições genéricas desprovida de força executiva contra a parte determinada.

Seguindo, suscita a tese de inexistência de prestação útil ou efetiva do serviço de leilão (ausência de fato gerador), ao argumento de que a atuação do leiloeiro limitou-se à publicação do edital, medida preparatória que, embora relevante, não configura o núcleo da atividade expropriatória prevista no artigo 884 do CPC, ou seja, não houve condução da hasta, recepção dos lances, arrematação, lavratura de autos, prestação de contas ou liquidação do produto da venda.

Argumenta ainda que, nos termos da Resolução CNJ n. 236/2016, em seu artigo 7o, reforça o entendimento que a remuneração do leiloeiro está vinculada ao êxito da atividade expropriatória, devida pelo arrematante e não pelo executado, e que não é devida remuneração em caso de cancelamento do leilão, por acordo entre as partes ou por ordem judicial. Deve haver apenas o ressarcimento de despesas efetivamente comprovadas.

Complementa que: “No caso concreto, não houve arrematação nem solicitação de reembolso por parte do leiloeiro, tampouco comprovação de despesas nos moldes do art. 40 do Decreto no 21.981/1932. Logo, ausente a concretização do ato expropriatório, inexiste o fato jurídico que ampare o pagamento da comissão, tampouco se configura obrigação automática imputável ao executado.”.

Nesse cenário, liminarmente pugna pela concessão do efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso.

No mérito, pelo provimento definitivo do recurso, para que seja reformada a decisão agravada reconhecendo-se a inexistência de obrigação legal, contratual ou jurisdicional válida que imponha aos agravantes o pagamento da comissão, bem como a ausência de fato gerador apto a justificar a cobrança, com a consequente cassação integral da decisão agravada.

Foi concedido efeito suspensivo.

Sem contrarrazões (id. 301981395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido por
ORLANDO MARIUSSI, ANA ROSA DOS SANTOS MARIUSSI e MIRIANA EMANUELA MARIUSSI
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0001880-73.2016.8.11.0005, Código 108660, da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino movida por
VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.,
que determinou que a parte executada procedesse ao pagamento de comissão ao leiloeiro judicial fixada no valor de R$ 20.000,00 nos termos da decisão de Id. 85818749, que arbitrou honorários de 2,5% sobre o valor da avaliação em caso de acordo, adjudicação ou remição.

A decisão agravada é a seguinte:

“Em atenção ao pedido de pagamento da comissão do leiloeiro formulado no ID 176498075, verifico que, nos termos da decisão constante no ID 85818749, restou fixada a comissão em 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor da avaliação, limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos casos de adjudicação, remoção ou acordo. Assim, diante do acordo celebrado nos autos, intime-se a parte executada para que proceda ao depósito da comissão devida ao leiloeiro no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de bloqueio judicial do valor correspondente. Efetuado o depósito, expeça-se alvará judicial em favor do leiloeiro.”.

Segundo os autos, a hasta pública fora suspensa por decisão liminar proferida no AI n. 1018205-43.2024.8.11.0000, e, durante o período de suspensão, as partes celebraram acordo, posteriormente homologado por sentença, com consequente extinção da execução.

A insurgência recursal fundamenta-se, em síntese, em dois eixos principais: (i) a inexistência de título jurídico certo, líquido e exigível que imponha aos agravantes a obrigação de pagar a comissão; e (ii) a ausência de fato gerador para a remuneração pleiteada pelo leiloeiro, ante a não realização da hasta pública nem a efetiva prestação do serviço expropriatório.

Pois bem.

O direito à comissão do leiloeiro surge exclusivamente com a efetiva realização da hasta pública e a correspondente arrematação do bem, configurando-se como o núcleo da atividade delegada.

No caso dos autos, embora o leiloeiro tenha realizado atos preparatórios (como publicação de edital), o leilão foi formalmente suspenso por decisão judicial, não tendo ocorrido arrematação, adjudicação ou remição após a alienação. O acordo que ensejou a extinção da execução foi celebrado durante a vigência da liminar que suspendia os atos expropriatórios, sem que qualquer alienação tivesse ocorrido.

Destarte, não se aperfeiçoou o fato jurídico necessário à percepção da comissão, pois ausente a efetiva prestação do serviço que caracteriza o objeto do encargo: a realização da alienação judicial. Essa é, inclusive, a posição do STJ:

“3. O direito subjetivo à comissão exsurge quando efetivamente realizada a hasta ou leilão, com a consequente arrematação do bem, cabendo ao arrematante o dever de efetuar o pagamento da referida remuneração. Inexistente a arrematação, o leiloeiro faz jus somente à percepção das" quantias que tiver desembolsado com anúncios, guarda e conservação do que lhe for entregue para vender, instruindo a ação com os documentos comprobatórios dos pagamentos que houver efetuado, por conta dos comitentes e podendo reter em seu poder algum objeto, que pertença ao devedor, até o seu efetivo embolso "(
REsp 1179087/RJ
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 4.11.2013). (STJ - AgInt no REsp: 1984186 PR 2022/0032661-5, Data de Julgamento: 30/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022)”

E também deste Egrégio Tribunal:

"Havendo acordo entre as partes, não será exigível o pagamento de comissão ao leiloeiro. Todavia, deverão ser reembolsadas as despesas suportadas pelo leiloeiro com a realização da praça, desde que por ele comprovadas." (TJMT, AI n. 1013769-46.2021.8.11.0000, rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 24/11/2021).

Ademais, a decisão que fixou o percentual de 2,5% sobre o valor da avaliação (ID 85818749) limita-se a definir parâmetros remuneratórios em abstrato, sem atribuir expressamente à parte executada a responsabilidade pelo pagamento. Tampouco há convenção entre as partes, cláusula contratual ou edital de leilão que imponha essa obrigação aos agravantes.

O acordo homologado judicialmente, por sua vez, nada dispõe acerca da remuneração do leiloeiro, tampouco transfere encargos dessa natureza aos executados. A ausência de título jurídico válido e específico compromete a exigibilidade da obrigação, em evidente violação ao princípio da legalidade, ao devido processo legal, e ao contraditório.

Por outro lado, reconhece-se que o leiloeiro faz jus ao ressarcimento de eventuais despesas efetivamente comprovadas, desde que diretamente relacionadas à preparação da hasta pública que acabou não se realizando. Todavia, considerando que o feito foi extinto em virtude de acordo judicial homologado, e ausente qualquer cláusula que trate especificamente da responsabilização por tais encargos, impõe-se que eventual valor a ser reembolsado seja rateado de forma equitativa entre as partes — exequente e executados.

Diante do exposto,
voto pelo PROVIMENTO do agravo de instrumento
, para:

1.

Manter a decisão liminar anteriormente concedida (ID 295646884);

2.

Reformar integralmente a decisão agravada (ID 195590884), afastando a imposição de pagamento da comissão ao leiloeiro judicial, por ausência de fato gerador e de título jurídico certo, líquido e exigível;

3.

Reconhecer que o leiloeiro faz jus ao ressarcimento de eventuais despesas administrativas comprovadamente realizadas, desde que demonstradas de forma documental e idônea nos autos, devendo o valor, em razão do acordo celebrado entre as partes, ser suportado em regime de rateio entre o exequente e os executados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025